Tribunal: TJES
Processo: 5013228-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013228-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAELA LIRIO SOTERO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013223-55.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

RAFAELA LIRIO SOTERO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO. QUADRO DE ENFERMEIROS DA POLICIA MILITAR. DEFORMAÇÃO NO SEGUNDO PODODÁCTILO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos
termos da jurisprudência pátria, a previsão editalícia deve ser considerada a lei do concurso, vinculando não apenas a Administração, como também regendo os direitos e deveres dos candidatos.

2.
A

análise do edital pelo Judiciário apenas tem lugar em casos onde são observados omissões ou excessos que violem a razoabilidade e legalidade.

3.
A exclusão do concurso de candidato a Oficial Enfermeiro em razão da alteração óssea em seu segundo pododáctilo direito (dedo do pé) extrapola a razoabilidade, uma vez que não demonstrada de forma patente a interferência que tal formação congênita seria capaz teria na função pleiteada.

4. Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013223-55.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

RAFAELA LIRIO SOTERO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu a continuidade da autora/recorrida no certame para o quadro de Oficiais Enfermeiros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em breve síntese, a autora/agravada prestou concurso para uma vaga na Corporação, todavia, foi considerada não recomendada na etapa de avaliação de saúde, em razão da deformação que possui em seu segundo pododáctilo direito (um dos dedos do pé).

A Junta Militar da Polícia registrou que a candidata seria inapta porque na profissão de policial militar ela teria que fazer esforços, ter agilidade, bem como destreza e a existência da referida deformação causaria o comprometimento do pleno exercício das funções.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, não vislumbro razão para entender de modo diverso daquele que trilhei inicialmente.

Ora, não houve a demonstração pela Administração de que forma tal deformação no dedo do pé poderia prejudicar a atuação da candidata como Oficial Enfermeira da Polícia Militar, não sendo bastante que a mera menção a tal situação seja hábil a excluí-la do certame.

A meu ver, a exclusão da candidata levada a efeito pela Administração, ainda que baseada em regra editalícia, é deveras ilegal e destoa dos parâmetros constitucionais, uma vez que materializa conceitos absolutamente discriminatórios e despidos de uma análise aprofundada das consequências que a referida deformação é capaz de ocasionar no indivíduo.

Considerar que a alteração no 2º pododáctilo direito seria capaz de reduzir a capacidade motora do policial, bem como aduzir que isso seria hábil a reduzir a eficiência necessária das atividades militares, colocando em risco a corporação é deveras desarrazoado e absolutamente pautado em suposições, conclusão que deve ser veementemente repelida por esta C. Corte.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529)

No caso em tela, embora seja compreensível que no edital preveja
de modo genérico
a possibilidade de óbice àquele que possui alguma má formação óssea congênita,
não se pode perder de vista a razoabilidade necessária na avaliação a ser feita pela Junta Médica Militar.

Diante do exposto, com base no que foi dito até aqui, entendo por bem
conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.